Tribunal: TJES
Processo: 5009846-50.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-50.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROGERIO BARBOSA PEREIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que afastou a incidência da Lei Maria da Penha e remeteu os autos ao Juizado Especial Criminal, imputando ao recorrido a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se restaram configurados os elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar com fundamento em gênero, para fins de aplicação da Lei nº 11.340/06;
(ii) se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à contravenção imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta imputada ocorreu em 20/03/2022, e a denúncia foi parcialmente recebida em 02/08/2022 apenas quanto à contravenção de vias de fato.

4. A pena máxima cominada é de três meses, aplicando-se o prazo prescricional de três anos (art. 109, VI, CP).

5. Não houve causas interruptivas ou suspensivas desde o recebimento da denúncia, tendo decorrido prazo superior ao prescricional.

6. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º, todos do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento
:

"1. A prescrição da pretensão punitiva, reconhecida de ofício, extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, caput e §1º; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – AgRg no AREsp: 2293714/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023.

TJES, Apelação Criminal nº 0000338-19.2017.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguir a punibilidade do recorrido e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5009846-50.2025.8.08.0011

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO:
ROGÉRIO BARBOSA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, insurgindo-se em face da decisão de fls. 76/77v., que rejeitou parcialmente a denúncia nos autos nº 0000869-62.2022.8.08.0011, afastando a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) à conduta atribuída ao recorrido, ROGÉRIO BARBOSA PEREIRA, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Aduz o recorrente, em síntese, que a decisão merece reforma, pois presentes os elementos caracterizadores da violência doméstica e familiar fundada em gênero, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/06, diante da relação íntima de afeto existente entre o recorrido e a vítima, SABRINA SILVA BATISTA. Argumenta que o entendimento adotado pelo Juízo de origem incorreu em indevida exigência de demonstração de hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima, requisitos não previstos legalmente para a aplicação da norma protetiva, e que devem ser presumidos a partir do contexto normativo da Lei Maria da Penha.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no ID nº 15101516, pgs. 10/17, pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (ID nº 15101516, pgs. 18/19).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 15761388, opinando pela extinção da punibilidade do recorrido, com base na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme exposto pela douta Procuradoria de Justiça, restou plenamente configurada, na hipótese dos autos, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a ser reconhecida de ofício, diante de sua natureza de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Isso porque, de acordo com os elementos constantes nos autos, a conduta imputada ao recorrido, contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, teria ocorrido em 20 de março de 2022, em contexto inicialmente reconhecido como de violência doméstica.

No entanto, a despeito do oferecimento da denúncia em 02 de agosto de 2022, esta foi parcialmente recebida apenas quanto à contravenção, afastando-se a incidência da Lei nº 11.340/06, e determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Assim, considerando que o crime imputado possui pena máxima de 3 (três) meses de prisão simples, incide à espécie o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. Ainda, nos moldes do artigo 117, inciso I, do mesmo diploma legal, o recebimento da denúncia em 02 de agosto de 2022 constitui marco interruptivo da prescrição.

Todavia, apesar de referida interrupção, constata-se que, entre a data do recebimento da denúncia e o presente momento, transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, sem que tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. razão pela qual, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrido, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Diante desse cenário, conclui-se que a análise do mérito recursal resta prejudicada, uma vez que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal afasta o interesse jurídico no prosseguimento da açõa penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...] 2.
A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato
. Precedentes . 3.
Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito – o que não se nega –, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição.
4.. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 2293714 MG 2023/0040925-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023).

Vejam-se, também, que nesse mesmo sentido, esta C. Segunda Câmara já se posicionou:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Tendo em conta a pena cominada de 01 (um) ano, para o delito previsto no art. 155, caput, do CP, a prescrição se aperfeiçoaria com o decurso de 04 (quatro) anos, consoante a regra contida no art. 109, V, do Código Penal. 2 . De tal sorte que, passados mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição punitiva estatal e consequente declaração de extinção da punibilidade do denunciado. 3.
A verificação da prescrição torna desnecessária a análise meritória do recurso apresentado pela defesa, já que prejudicado
. 4. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0000338-19.2017.8.08.0021, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal).

Diante do exposto, sem maiores delongas,
ACOLHO
integralmente o parecer da douta Procuradoria de Justiça para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO
, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, caput e §1º, todos do Código Penal, restando, por conseguinte, prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o Eminente Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
-
Acompanho o Eminente Relator

É como voto.